Tribunal: TJSP
Processo: 1000681-11.2015.8.26.0136
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Tributário – Apelação – Execução Fiscal – Município de Águas de Santa Bárbara – IPTU – Exercício de 2011 – Sentença que extinguiu o feito em razão da nulidade da CDA – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Título executivo que não cumpre os requisitos legais insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2o, §8o, da Lei de Execuções Fiscais, mormente quanto à origem do débito – Indicação

Ementa:
Tributário – Apelação – Execução Fiscal – Município de Águas de Santa Bárbara – IPTU – Exercício de 2011 – Sentença que extinguiu o feito em razão da nulidade da CDA – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Título executivo que não cumpre os requisitos legais insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2o, §8o, da Lei de Execuções Fiscais, mormente quanto à origem do débito – Indicação apenas da Lei federal no 6.830/80, acarretando prejuízo concreto à defesa – Fundamentação legal que se reputa inexistente – Precedentes desta C. Câmara sobre a mesma comarca – Impossibilidade de emenda ao título – Vício que atinge o próprio lançamento – Precedente do STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000681-11.2015.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BARBARA, é apelada MARIA
EMILIA SANTOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara. Acordão com o
3o Juiz, Dr. Roberto Martins de Souza.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE
SOUZA, vencedor, RICARDO CHIMENTI, vencido, BURZA NETO, BEATRIZ
BRAGA E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
Roberto Martins de Souza
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Reexame Necessário n.o 1000681-11.2015.8.26.0136 – Digital
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Município de Águas de Santa Bárbara
Apelada: Maria Emilia Santos de Oliveira
Comarca: Cerqueira César - SEF
Voto n.o 32.928
Tributário Apelação Execução Fiscal Município de Águas
de Santa Bárbara IPTU Exercício de 2011 Sentença que
extinguiu o feito em razão da nulidade da CDA Pretensão à
reforma Inadmissibilidade Título executivo que não cumpre
os requisitos legais insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2o,
§8o, da Lei de Execuções Fiscais, mormente quanto à origem
do débito Indicação apenas da Lei federal no 6.830/80,
acarretando prejuízo concreto à defesa Fundamentação legal
que se reputa inexistente Precedentes desta C. Câmara sobre a
mesma comarca Impossibilidade de emenda ao título Vício
que atinge o próprio lançamento
Precedente do STJ

Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo
Município de Águas de Santa Bárbara da r. sentença de págs. 04/11 que
extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo apelante contra Maria Emilia Santos
de Oliveira cobrando créditos tributários oriundos de IPTU do exercício de
2011, no valor total de R$1.238,58, em razão da nulidade dos títulos executivos.
Nas razões recursais, o apelante defende que a CDA cumpre os
requisitos legais, sendo descabido se falar em nulidade. Aponta que,
subsidiariamente, deveria ter sido dada a oportunidade de emenda do título caso
constatada alguma irregularidade.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que o executado não
está representado nos autos.
Este é o relatório.
De proêmio, aponto que não é o caso de reexame necessário, já
que a quantia discutida é líquida e inferior a 100 salários mínimos, aplicando-se o
art. 496, §3o, III do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de execução fiscal movida pelo Município de Águas de
Santa Bárbara contra Maria Emilia Santos de Oliveira para a cobrança de
IPTU do exercício de 2011 no valor total de R$1.238,58.
A r. sentença extinguiu o feito por julgar serem nulas as CDAs.
Com efeito, analisando detidamente os autos, nota-se que os
títulos não se prestam a embasar a execução fiscal, gerando prejuízos efetivos ao
direito de defesa.
Observa-se que na CDA de pág. 02, no campo fundamentação
legal, consta apenas “Lei 6.830/80”, bem como que não há qualquer indicação
legal sobre os encargos moratórios, nem do termo inicial. Nem mesmo o índice
de correção é sabido, constando apenas que sobre o crédito incide “atualização
monetária”.
Aponte-se ainda que o caso é mais gravoso do que as situações
em que a CDA indica a lei municipal pertinente (como o CTM), mas não aponta
os dispositivos legais específicos. Nessas hipóteses, ainda seria possível ao
contribuinte procurar os dispositivos relevantes na lei; contrariamente, no
presente caso o contribuinte não encontrará nenhuma informação sobre a origem
do débito na LEF.
Nesse sentido, entendo não se tratar apenas de fundamentação
legal demasiadamente genérica, mas sim inexistente.
Esta C. Câmara consolidou esse posicionamento quanto à
comarca de Águas de Santa Bárbara:
Apelação Execução fiscal IPTU - Exercício 2013 Sentença
julgando extinto o executivo fiscal, com fulcro no artigo 485,
IV, do CPC e § 3o, do CPC - Nulidade do título evidente -
Possibilidade de reconhecimento de ofício - CDA que sequer
explicita a fundamentação legal da dívida principal - Não
preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c.
art. 2o, §5o da LEF) - Extinção do processo executivo mantida,
no entanto, sem resolução do mérito, diante da ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo (artigo 485, IV, e § 3o do CPC) Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improvido. (TJSP, 1500203-72.2017.8.26.0136, 18a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Burza Neto, j. 16/05/2020).
Ementa: Execução Fiscal. IPTU. A sentença extinguiu o feito
em razão do reconhecimento de vícios insanáveis nas certidões
de dívida ativa acostadas na peça inicial. Manutenção de rigor.
De fato, é caso de reconhecimento da nulidade da CDA, pois
ausente o preenchimento dos pressupostos processuais que
antecedem as condições da ação. Vícios patentes. Falta de
indicação da norma municipal específica relativa à exação.
Inobservância dos requisitos previstos nos artigos 2°, § 5°, da
LEF e 202 e 203 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou
substituição da CDA. Impossibilidade da correção de erro que
não seja material ou formal. Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP, Apelação no 1500140-81.2016.8.26.0136, Rel.a Des.a
Beatriz Braga, j. 26/05/2020).
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU Municipalidade
que se insurge contra a extinção do processo devido ao
reconhecimento da nulidade das CDAs
Descabimento -
Títulos
executivos que não preenchem os requisitos previstos no art.
202
do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 - Ausência de
indicação do fundamento legal da cobrança tributária e de seus
encargos legais - Manutenção da r. sentença que se impõe -
Recurso
desprovido.
(TJSP,
Apelação
no
1501511-80.2016.8.26.0136,
Rel.
Des.
Wanderley
José
Federighi, j. 01/06/2020).
APELAÇÃO - Execução fiscal - Nulidade da CDA

Ocorrência - Omissão quanto ao fundamento legal da dívida -
Ausência de emenda ou substituição da CDA - Providência que
cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por
parte do Poder Judiciário - Título executivo cuja existência é
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular
do processo de execução - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP,
Apelação no 1500635-28.2016.8.26.0136, 18a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, j. 15/06/2020).

Além disso, cabe apontar que esse também é o entendimento
com relação a outros Municípios cujas CDAs apresentavam vícios semelhantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO - EXECUÇÕES FISCAIS
Contribuição de
Melhoria - Extinção da ação, sem análise do mérito, decretada
em primeiro grau Cabimento Nulidade da CDA constatada
Título executivo que não preenche os requisitos previstos no
art. 202 do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80
Ausência de indicação do fundamento legal da cobrança, bem
como do termo inicial dos juros e da multa - Sentença mantida

Recurso
desprovido.
(TJSP,
Apelação
no
0516880-36.2008.8.26.0323, Comarca de Lorena, Rel. Des.
Wanderley José Federighi, j. 19/02/2020).
Apelação. Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano, Taxa de
Expediente e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros
Públicos dos exercícios de 2008 a 2011. Sentença que julgou
extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, III, IV, do
CPC/15, ante a nulidade da CDA. Insurgência da
Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. CDA
que sequer explicita a fundamentação legal das exigências
principais. Não preenchimento dos requisitos estabelecidos no
art. 2o, § 5o, III, da Lei n. 6.830/80 e no art. 202, III, do CTN.
Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção entre
defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do
autor para efetivar a sua emenda (art. 321 do CPC/2015), e
vício do título executivo extrajudicial (art. 803, I, do
CPC/2015), que pode implicar em nulidade da execução e não
admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para
preservação do princípio da imparcialidade. Extinção mantida.
Recurso
não
provido.
(TJSP,
Apelação
no
0002064-77.2012.8.26.0352, Rel. Des. Ricardo Chimenti,
Comarca de Miguelópolis, j. 24/09/2019).
Consta no corpo deste último acórdão:
É que no caso concreto, o título executivo indica os
fundamentos legais de maneira demasiadamente genérica (a
CDA se limita a indicar o Código Tributário Municipal Lei
2.569/2003), notadamente quanto às taxas cobradas, sendo
certo que a inscrição relativa à cobrança destes tributos
reclamaria a indicação do dispositivo legal que especifique de
maneira precisa a natureza da atividade desempenhada pelo
contribuinte que teria dado azo à exação e da atividade estatal
específica que justificasse a taxação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre apontar que a CDA é um título formal, sendo necessária
a presença dos requisitos do art. 202, do CTN e do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no
6.830/80, com o intuito de assegurar o direito de ampla defesa ao executado,
cabendo à Fazenda Pública obediência ao princípio da legalidade, conforme
preceitua o art. 37, caput, da CF.
Hugo de Brito Machado contribui para o entendimento da
questão:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e
liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-
constituída (CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é relativa,
podendo ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo
ou do terceiro a quem aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único). A
isto equivale dizer que a dívida ativa regularmente inscrita é líquida
e certa até prova em contrário.” (in “Curso de Direito Tributário”,
30a edição, Editora Malheiros, pág. 260).
E também assim já decidiu o C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS
ESSENCIAIS. DESOBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 2.o, §
5o, DA LEI 6.830/80. PRECARIEDADE PATENTE. RESPEITO
AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TÍTULO.
(...). 2. A CDA, enquanto título que instrumentaliza a execução
fiscal, deve estar revestida de tamanha força executiva que legitime
a afetação do patrimônio do devedor, mas à luz do Princípio do
Devido Processo Legal, proporcionando o enaltecimento do
exercício da ampla defesa quando apoiado na estrita legalidade.3.
Os requisitos legais para a validade da CDA não possuem cunho
formal, mas essencial, visando permitir a correta identificação, por
parte do devedor, do exato objeto da execução, com todas as suas
partes constitutivas (principal e acessórias), com os respectivos
fundamentos legais, de modo que possa garantir, amplamente, a via
de defesa. 4. É inadmissível o excesso de tolerância por parte do
juízo com relação à ilegalidade do título executivo, eis que o
exequente já goza de tantos privilégios para a execução de seus
créditos, que não pode descumprir os requisitos legais para a sua
cobrança. 5. Recurso não-provido” (STJ Primeira Turma Resp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
807030/RS Rel. Min. José Delgado j.21/02/2006). grifei -
Portanto, para dar efetividade ao princípio constitucional da
ampla defesa, a CDA deve conter a correta identificação do devedor, o exato
objeto da execução, com todas as suas partes constitutivas (principal e acessória)
e com os respectivos fundamentos legais.
Por outro lado, em muitos casos, apesar da existência de vício
formal ou material, deve ser dada oportunidade ao exequente proceder à
substituição da CDA, com emenda dos equívocos apontados (art. 2o, § 8o da
LEF).
Todavia, no caso vertente, isso não ocorre. Aliás, nesse sentido,
já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS
ART. 489, 926 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS LEGAIS.[...] EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO
DO
TÍTULO
EXECUTIVO
EM
QUESTÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou
os seguintes fundamentos: "No caso presente e de forma
frequente no Município - agravante, observa-se que a CDA não
menciona qualquer legislação referente aos tributos e, de outro
lado, é imprecisa quanto à atualização monetária, multa e
juros o que dificulta, sobremaneira, o exercício do direito de
defesa do executado, além de prejudicar o controle judicial
sobre o ato administrativo. (...) Assim, era mesmo de rigor o
reconhecimento da nulidade da CDA, já que 'admitir certidão
de dívida ativa sem a satisfação das poucas exigências legais,
representa não apenas a violação ao princípio da estrita
legalidade, que rege a Administração Pública, mas, num
contexto mais amplo, do princípio do devido processo legal
processual (e seus corolários: ampla defesa e contraditório) e
substancial'." [...] 5. O acórdão recorrido está em sintonia com
a jurisprudência do STJ no sentido de que não é possível
corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A
emenda ou substituição da CDA é admitida diante da
existência de erro material ou formal, não sendo cabível,
entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou da inscrição (Súmula 392/STJ). O referido entendimento já
foi firmado em recurso repetitivo (art.543-C do CPC/1973),
quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp
1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux. 6. Agravo conhecido
para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em
relação ao art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.
(AREsp 1588954/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 19/05/2020).
Não se desconhece que o princípio da instrumentalidade deve ser
observado, de forma que meras irregularidades não são aptas a invalidade o
título, caso não acarretem prejuízo (pas de nullité sans grief).
Contudo, tal princípio não exime a Administração Tributária de
indicar minimamente as informações requeridas em lei, sob a pena de se violar o
art. 202 do CTN.
Assim, o caso é de se manter a sentença de extinção do feito
executivo.
Ante o exposto, por maioria, não se conhece do recurso oficial
e nega-se provimento ao recurso voluntário.
Roberto Martins de Souza
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17356
Ano 2020
Apelação / Remessa Necessária no 1000681-11.2015.8.26.0136
Comarca: Cerqueira César
Apelante: Prefeitura Municipal de Águas de Santa Barbara
Apelado: Maria Emilia Santos de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
I Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de
Águas de Santa Bárbara contra a r. sentença de p. 04/11 que, nos autos da
execução fiscal movida em face de Maria Emilia Santos de Oliveira, extinguiu o
processo com base no artigo 485, IV, e § 3o do CPC, sob o fundamento de que não
há informação sobre a base legal da exigência, já que a CDA aponta tão somente
para a Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980). Não houve condenação ao
pagamento de custas e honorários.
A apelante, em síntese, alega que: (I) a Certidão de Dívida Ativa
contém todos os elementos exigidos pelo art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e artigo 202
do CTN, não havendo qualquer vício nos títulos; (II) a indicação da Lei de
execuções fiscais, é suficiente para suprir a necessidade de fundamentação legal; (III)
a ausência dos requisitos legais não autoriza a extinção da execução, sem que antes
seja conferida à exequente a oportunidade de emendar ou substituir o título
executivo. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença e o prosseguimento da
execução fiscal, dando-se oportunidade ao município para que promova a
substituição da CDA (p. 24/31).
Não houve contrarrazões.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II Fundamentação
O recurso, pelo meu voto vencido, comportava imediato
julgamento, independentemente da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932,
V, do CPC/2015), pois o processo foi extinto antes mesmo de ser inaugurado o
prazo para que o executado manifestasse eventual resistência (art. 16 da Lei n.
6.830/1980). Ademais, não consta dos autos a nomeação de advogado ou curador
especial para o executado e ao julgador impõe-se velar pela celeridade do processo
(art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015), sendo certo que o
disposto no inciso V do art. 932 e no § 1o do art. 1010, ambos do CPC/2015, deve
ser interpretado sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de
Theotonio Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que determinava a
intimação do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra
decisões indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação
ou intimação da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado
na relação processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg,
Min. Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido:
STJ-4a T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU
17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do
seguinte teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
No mérito, pelo meu voto vencido o recurso oficial não era
conhecido e dava-se provimento ao recurso voluntário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Municipalidade de
Águas de Santa Bárbara em face de Maria Emilia Santos de Oliveira, tendo por
objeto a cobrança de IPTU do exercício de 2011, no valor total de R$ 1.238,58.
Em seguida foi proferida a sentença de p. 04/11, que, de ofício,
declarou a nulidade da(s) CDA(s), com a extinção do processo sem resolução de
mérito, nos termos do art. 485, IV e § 3o, do Código de Processo Civil.
Opostos Embargos de Declaração pela municipalidade (p.
14/19), os mesmos foram rejeitados em decisão de p. 20.
Pois bem.
Primeiramente, com efeito, extrai-se que a r. sentença foi
proferida em 13/11/2018, ou seja, na vigência do atual Código de Processo Civil
(Lei n. 13.105/2015), de modo que o juízo de admissibilidade deve ser realizado de
acordo com as disposições contidas neste diploma processual.
O artigo 496, § 3o, inciso III, do CPC/2015 dispõe que (grifo
nosso):
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à
execução fiscal.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no
prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não
o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a
remessa necessária.
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o
proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido
inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas
autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito
Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os
Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivas autarquias e fundações de direito público.
Portanto, considerando que o proveito econômico discutido, de
valor certo e líquido de R$ 1.238,58 (correspondente ao valor do crédito à época da
distribuição da execução), é inferior a 100 (cem) salários mínimos vigentes à época
da propositura, e tratando-se de sentença proferida contra o município que não
constitui a capital do Estado de São Paulo, inviável o conhecimento da remessa
necessária, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso III, do CPC/2015.
Quanto ao recurso voluntário. Com efeito, a validade da
certidão de dívida ativa depende do integral preenchimento dos requisitos
estabelecidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o,
da Lei de Execução Fiscal, adiante reproduzidos:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem
como, sempre que possível o domicílio ou a residência de um e de
outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo,
a indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida
como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de
1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido,
o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 580, 586 e 618 (I), do CPC/1973 e
783, 786 e 803, I, do NCPC.
Não há que se confundir vício da petição inicial (quando o juiz
deve provocar a emenda art. 321 do NCPC) com vício da CDA (que pode implicar
em nulidade da execução art. 803, I, do NCPC). Daí porque, e também em
respeito ao princípio da imparcialidade, não cabe ao juízo determinar a intimação da
Fazenda exequente para emenda ou substituição prevista no § 8o do artigo 2o da Lei
n. 6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só das partes, a
análise individualizada das milhões de Execuções Fiscais que atualmente tramitam
pelo Poder Judiciário e inestimável número de intimações pessoais (art. 25 da Lei n.
6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal
(CDA art. 784, IX, do NCPC) deve traduzir crédito dotado de presunções relativas
de liquidez e certeza. Referidas presunções têm por pressuposto que a regularidade
da exigência foi conferida pala Fazenda Exequente no ato da inscrição do débito na
dívida ativa (aliás, a finalidade da inscrição é justamente a de conferir a regularidade
da exigência).
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não
corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da
CDA, possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exequente e não por provocação do juízo.
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é
nesse sentido, como se verifica no seguinte julgado:
“Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Substituição Ou
Emenda da CDA. Impossibilidade.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da possibilidade
de se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do
título, até a prolação da sentença de embargos, desde que não
implique modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da
Súmula 392 do STJ. Tal substituição também não é possível quando
os vícios decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a
substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de fundamentação legal
equivocada gera a modificação substancial do próprio lançamento
tributário.
4. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no 1.225.978/RJ,
Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
17.02.2011, v.u.)
No caso concreto, a certidão de dívida ativa (p. 02) atende, no
aspecto formal, ainda que minimamente, aos requisitos dos artigos 202 do CTN e
art. 2o, § 5o da LEF, uma vez que aponta se tratar de IPTU (imposto de
conhecimento do homem médio), ainda que traga fundamentação legal
demasiadamente genérica (Lei 6.830/80 LEF).
Ademais, foi mencionada expressamente quantia principal e
daquelas decorrentes da multa, dos juros e da correção monetária, bem como consta
o endereço, nome do executado, data de vencimento e a data de inscrição da dívida,
tudo a possibilitar a ampla defesa.
Além disso, diante das novas diretrizes processuais no sentido
de que seja priorizado o julgamento do mérito e de que os julgamentos devem
observar o princípio da razoabilidade (artigos 4o e 8o do NCPC), em interpretação
evolutiva, mostra-se necessário considerar que se trata de exigências suficientemente
identificadas.
Assim, hodiernamente, a substância dos atos sobrepõe-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventuais defeitos de ordem formal. A interpretação mais consentânea com a
realidade leva em conta a efetividade do processo e o princípio da instrumentalidade
dos atos processuais, não tendo mais espaço para o formalismo exacerbado que,
longe de contribuir para a aplicação da justiça, a dificulta.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do C. STJ:
"A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que
não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa,
informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da
instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)." (EDcl no
AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
de 17/9/2013).
A conclusão, do voto vencido, portanto, é de que a CDA não
contém vícios capazes de macular a execução fiscal no que se refere à cobrança do
IPTU ou de impossibilitar a defesa por parte do executado.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo voto vencido dava-se provimento ao
recurso de apelação do Município e não se conhecida do recurso oficial.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
115BF82F
10
16
Declarações de
Votos
RICARDO CUNHA CHIMENTI
118B2FCC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000681-11.2015.8.26.0136 e o código de confirmação da tabela acima.